Tribunal: TJDFT
Processo: 0745595-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745595-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENÁRIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (id. 74104764)[1], que, nos autos da ação de reparação por danos materiais no 0732685-49.2020.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Fortaleza – CE. Em seu recurso (id. 20520386), o autor/agravante pugna, em primeiro lugar, pela concessão da gratuidade de justiça, discorrendo sobre a fragilidade de suas condições econômicas. Defende o cabimento do recurso com base em precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, sublinha que o Juízo de primeiro grau teria declinado de sua competência sem ouvir a parte contrária, que possui sede na capital federal. Acrescenta que a questão controvertida está relacionada a competência territorial, que, nos termos da súmula de no 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia ser suscitada de ofício pelo julgador. Destaca que corpo gestor do PASEP, assim como os documentos relacionados à solução da controvérsia, estariam todos na sede da empresa, em Brasília, de maneira que o ajuizamento da demanda nesta localidade teria por objetivo atender a celeridade e a boa-fé, estando, ainda, em conformidade com o disposto no artigo 46, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja preservada a competência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, nesse juízo preliminar de cognição, verifico a urgência necessária para legitimar a interposição do agravo de instrumento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no do REsp no 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em razão da lógica da prejudicialidade, deve ser analisada, em primeiro lugar, a alegação de hipossuficiência financeira, já que o seu reconhecimento, ou não, está relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência, em se tratando de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. De fato, compulsando a documentação apresentada com o recurso (id. 20520390), verifico que o autor/agravante subscreve declaração de hipossuficência acompanhada de cópia do seu contracheque, que indica o percebimento de remuneração líquida mensal equivalente a R$ 4.520,58 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos). Trata-se de contexto do qual não se denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, mas, ao contrário, permite concluir que o executado/agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o custeio de necessidades básicas essenciais à sua subsistência e de sua família. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferido o processamento do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A partir de um juízo sumário de cognição, próprio deste momento processual, verifico que os fundamentos lançados na decisão agravada, para justificar o declínio de competência, estão relacionados ao fato de o autor/agravante ter domicílio em outro Estado da Federação, o que, violando o preceito constante do artigo 93, XIII, da Constituição Federal, afetaria a organização desta Justiça local. Entretanto, considerando que o domicílio da pessoa jurídica ré, ora agravada, também tem sede nesta Capital Federal, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque a insurgência recursal trata a questão pela ótica da competência territorial e, nesses termos, em princípio, caberia à parte autora eleger o foro para ajuizamento da demanda nos termos da legislação processual civil. Com efeito, ao menos em uma análise perfunctória, considerando tratar-se de discussão de matéria que envolve competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo colegiado. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causaria evidente prejuízo tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Portanto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora